Tribunal: TJDFT
Processo: 0001951-93.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONIA E TV A CABO EM NOME DE TERCEIRO. DÉBITO GERADO. FALTA DE PAGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MINORADO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer meio fraudulento com o fim de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Demonstrado nos autos que o réu induziu a vítima em erro, ao contratar serviços de internet, telefonia e TV a cabo utilizando-se do nome e mediante a apresentação de documentos de terceiro, gerando um débito em nome deste, uma vez que não efetuou o pagamento devido, de fato a conduta causou prejuízo a empresa fornecedora do serviço, estando configurada a conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal.
3. Impõe-se a redução do valor da indenização do dano moral quando desatendidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido.